Tribunal: STF
Processo: Ext 852
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TENTATIVA DE ASSASSINATO E ROUBO QUALIFICADO.
DUPLA TIPIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1.      Pressupostos do pedido atendidos.
Correspondência entre os tipos penais do País requerente e os do
Brasil.
2.      Imprescritibilidade das sentenças penais condenatórias
transitadas em julgado na Alemanha (CPA, artigo 79, alínea 2ª).
Prescrição da pretensão executória, entretanto, já verificada
segundo a legislação penal brasileira (CP, artigo 110 c/ com o
artigo 109, II).
        Pedido de extradição indeferido.